Tribunal: TJDFT
Processo: 0737591-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0737591-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZENAIDE ATAIDE RAMOS AGRAVADO: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: (...) O recebimento do presente recurso de Agravo de Instrumento, concedendo-se o efeito suspensivo ativo para que se admita o pagamento das mensalidades subsequentes do plano de saúde com base nos índices exarados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, utilizando como parâmetro os Planos de Saúde Individuais; b) A intimação das Agravadas para, querendo, apresentarem as contrarrazões; c) No mérito, o provimento do Agravo de Instrumento para que seja aplicado o índice estabelecido pela ANS, conforme artigo 4o, XVII e XXI da Lei 9.961/00, amparados pelo art. 51 e incisos do CDC; d) Caso não seja esse o entendimento de V. Excelências, que a redução percentual nas parcelas da Agravante se faça por outro critério, sem que lhe seja negada a antecipação de tutela pretendia, pelas razões delineadas. "(...) a Agravante alega que o valor do seu plano de saúde tem sido reajustado de forma abusiva e discricionária, pretendendo, ao final, que seja concedida tutela antecipada, inaudita altera pars, para compelir as Agravadas a adequarem a mensalidade do plano de saúde aos índices de reajustes exarados pela ANS. No mérito, pede a declaração de abusividade dos reajustes praticados pelas Agravadas desde 2019 e, em substituição, requer seja aplicado o índice estabelecido pela ANS, repetindo-se o indébito com relação ao que fora pago a maior. Contudo, o juízo de piso indeferiu o pedido de tutela de urgência sob o argumento de que “a determinação do índice adequado de reajuste demanda, em primeiro lugar, prévia instauração do contraditório, para que se confira à requerida oportunidade de demonstrar como chegou aos valores cobrados”. " A decisão impugnada foi assim lançada: A requerente é servidora pública aposentada e aufere, pelo menos, R$ 6.000,00 líquidos por mês, isto é, mais de cinco salários mínimos. Cuida-se de rendimentos periódicos que ultrapassam, e muito, o que a média da população distrital recebe, não havendo quaisquer elementos os autos que demonstrem que, caso a autora recolha as despesas do processo, teria sua subsistência atingida. Assim, INDEFIRO o benefício da gratuidade à requerente. Quanto ao mais, ao que se extrai da planilha de ID n. 103449421, a autora pretende que lhe seja concedida tutela judicial para que os reajustes do plano coletivo que contratou adotem os mesmos índices determinados pela ANS para os planos individuais. Todavia, para que se viabilize o exercício do contraditório e para que seja possível proferir sentença de mérito adstrita ao pedido, é preciso que a autora deixe claro na causa de pedir e no pedido qual o índice considera que a requerida deve adotar. Emende-se, em 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial, para: a) Recolher as custas de ingresso; b) Esclarecer na causa de pedir e no pedido se pretende que o preço do plano que contratou seja reajustado conforme os índices aplicados aos planos individuais ou indicar os parâmetros de reajuste que pretende sejam aplicados por determinação judicial. Todavia, tenho que o pedido de tutela de urgência já está apto a ser apreciado. Na forma do art. 300, do CPC, reputo que a requerente não demonstrou a probabilidade do direito, necessária para antecipação da tutela nos moldes requeridos. A determinação do índice adequado de reajuste demanda, em primeiro lugar, prévia instauração do contraditório, para que se confira à requerida oportunidade de demonstrar como chegou aos valores cobrados. Ainda que não o fosse, trata-se de apuração de difícil determinação em sede tão prematura e, ainda nesta sede, caso o litígio entre as partes persista, é possível antever que certamente será necessário o auxílio de um expert para auxiliar o Juízo na justa determinação do índice aplicável. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL. ÍNDICES. REVISÃO LIMINAR. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESSUPOSTOS NÃO DEMONSTRADOS. ABUSIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. O artigo 300 do Código de Processo Civil preceitua que a concessão de tutela de urgência, seja a de natureza antecipatória ou cautelar, demanda a constatação da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Segundo a sistemática vigente, de regra, os reajustes promovidos em plano de saúde na modalidade coletiva são de livre estipulação entre a operadora e a estipulante, não sofrendo limitação por parte da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), como ocorre com os planos individuais e familiares, nem se restringem aos índices gerais de inflação do período de apuração. 3. Ausentes elementos a apontar a probabilidade do direito alegado pela agravante, não se justifica a concessão da tutela de urgência para fins de limitação do reajuste da mensalidade do plano de saúde coletivo por adesão ao índice geral de inflação do período ou aos percentuais estabelecidos pela ANS para os planos individuais, ainda se fazendo necessária a oportuna dilação probatória para comprovação da aduzida abusividade contratual. 4. Agravo de instrumento improvido.” (Acórdão 1329636, 07091993820208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 14/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sem que a probabilidade do pedido seja demonstrada de plano, ainda que a providência possua contornos de urgência, sua concessão é impossível por não atender os requisitos legais. Pelo exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. Intimem-se. Aguarde-se o derradeiro prazo para emenda. DEBORA CRISTINA SANTOS CALACO Juíza de Direito. A decisão do Juízo de origem encontra-se em consonância com a previsão legal para espécie, considerando que o deferimento da liminar depende de prova pré-constituída o que também se exige na via estreita do agravo de instrumento. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 29 de novembro de 2021